Tribunal: TJDFT
Processo: 0000680-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0000680-52.2019.8.07.0000 PARTE AUTORA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: MARCIO SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo d. Juiz Aiston Henrique de Sousa, Juiz de Direito da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca de suposta divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação penal n. 2019.07.1.000272-7 (0000272-40.2019.8.07.0007). O d. magistrado afirma ter verificado a divergência especificamente no tocante ao enquadramento da conduta de quem exerce o denominado “transporte pirata” na contravenção disposta no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. Argumenta que a 2a Turma Recursal entende que o transporte remunerado de passageiros, realizado sem a devida fiscalização do Poder Público e de forma clandestina consubstancia-se na conduta tipificada no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. Por outro lado, afirma que a 3a Turma Recursal possui julgado (acórdão n. 1181323) no sentido de que a atividade acima descrita perfaz infração administrativa de trânsito, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, norma especial e posterior à Lei de Contravenções Penais, o que torna atípica a conduta praticada. Assim, considerando a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou pela inadmissibilidade do incidente e, no mérito, pelo entendimento de que a conduta de quem exerce transporte público remunerado de passageiros, sem que sejam preenchidas as condições legais para o seu exercício é típica, incidindo na contravenção penal do artigo 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (ID 14350455). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual em em vigor, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. In casu ̧ vislumbra-se que não se mostra presente o primeiro pressuposto para admissibilidade do presente incidente, uma vez que inexiste atualmente qualquer divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais acerca do tema em debate. Em simples consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, constata-se que todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que o transporte irregular de passageiros se enquadra na conduta tipificada no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, especialmente ante a independência das esferas administrativa e penal. A propósito: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO. TRANSPORTE PÚBLICO E REMUNERADO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. FATO TÍPICO. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (...) 5. No caso dos autos, verifica-se que o acusado, ora recorrido, era supostamente o condutor e explorador de atividade de transporte coletivo remunerado, tendo sido flagrado nas proximidades da Praça do Relógio, Taguatinga/DF, sem estar devidamente autorizado para tal (art. 11 da Lei 12.587/12, que Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana). 6. Registre-se que não se aplica, ao caso vertente, o princípio da intervenção mínima, diante da relevância do bem jurídico protegido, consubstanciada na atividade econômica regulamentada, incolumidade pública, mobilidade urbana e segurança viária. Com efeito, a própria Lei 9.099/95, com fins de resguardar delitos de menor potencial ofensivo, já prevê medidas despenalizadoras como a transação penal e a suspensão condicional do processo. 7. Infere-se, ainda, que é socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização, vulgarmente conhecido como "transporte pirata", uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados. Ademais, o referido serviço é realizado sem a devida fiscalização do Poder Público e sem os cuidados e as condições mínimas de civilidade que se espera de um serviço realizado e prestado à população. 8. A atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Estado constitui, portanto, contravenção penal tipificada no art. 47 da LCP. 9. O recebimento da denúncia deve ser pautado por um juízo propedêutico, tendo em vista que a certeza da autoria e da materialidade somente é exigida no julgamento de mérito da causa. Destarte, havendo indícios de autoria e a constatação da materialidade, não há de se falar em ausência de justa causa, porquanto existem elementos de verossimilhança suficientemente fortes da existência do fato delituoso. 10. Constata-se que a r. sentença recorrida está em desacordo com a jurisprudência das Turmas Recursais acerca do tema, motivo pelo qual, ela deve ser anulada, para que a denúncia seja recebida, com a regular instrução do processo, no juízo de origem. (Precedentes: Acórdão n.1121955, 20150810008857APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 07/06/2018; Acórdão n.1130150, 20160110488196APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 16/10/2018; Acórdão n.1098021, 20170110445053APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Publicado no DJE: 24/05/2018.). 11. Sentença anulada, para que haja o recebimento da denúncia e o devido prosseguimento do feito. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. 12. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95. (TJDFT, Acórdão 1224239, 20180710032836APJ, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: 339/343) JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA ORIGEM POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. (...) 4. No Distrito Federal o transporte remunerado de passageiros está regulado pelas Leis 5.691/2016 e 5.323/2014. Referidas leis estabelecem condições para o exercício da atividade, entre as quais se verificam o estado do veículo a ser utilizada, a habilitação do motorista, a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos que visam à segurança viária e de potenciais passageiros, além da repercussão que o exercício irregular de atividade representa para a economia local. Precedente: (Acórdão 1208902, 20181410030817APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: 384/386) 5. Posto isso, levando-se em conta a relevância do bem jurídico protegido que é a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária, não se aplica o princípio da intervenção mínima. Ademais, já há tratamento diferenciado proposto pela Lei 9.099/95, que traz medidas despenalizadoras como a transação penal e a suspensão condicional do processo. 6. Quanto à atipicidade, o tipo penal do art. 47 da LCP prevê que configura o delito: "exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Dessa forma, não há que se falar em atipicidade da conduta, já que o ato de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal supracitado. 7. Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1216773, 20191010007496APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: 477-479). 8. Como não houve citação do denunciado, não se formando a relação processual, a decisão que rejeitou a denúncia deve ser reformada para que o procedimento tenha seu regular processamento. 9. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e determinar o regular processamento do feito. (TJDFT, Acórdão 1233118, 07240008120198070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. DECISÃO DE REJEIÇÃO LIMINAR DA DENÚNCIA, ANTES DE OPORTUNIZAR A TRANSAÇÃO PENAL. RECURSO DO MP. TESE DA DESPENALIZAÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL EM COMENTO, PREVISTA NO ARTIGO 47 DA LCP, AFASTADA. TIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 4. Inicialmente, ressalta-se a inexistência de bis in idem no cenário de eventual cumulação da pena estipulada no Código de Trânsito Brasileiro com a pena definida Lei de Contravenções Penais, haja vista a independência das esferas administrativa e penal. Nesse sentido: Acórdão 1211436, 20180310114567APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 427/428. 5. Ademais, o bem jurídico protegido no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais é a incolumidade pública, o qual pune a seguinte conduta: "Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". 6. Incabível a aplicação do princípio da intervenção mínima à aludida contravenção. A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado: "A Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela CF e cuida de infrações de menor repercussão social, quando comparadas às tipificadas no CP. Não se pode dizer, entretanto, que não impliquem lesão ou que sejam irrelevante penal, mas apenas suscetíveis a penas mais brandas. Por isso, não há que se falar em ofensa aos princípios da intervenção mínima ou subsidiariedade, da fragmentariedade e da lesividade." (Acórdão n.869209, 20140610113247APR, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/05/2015, Publicado no DJE: 27/05/2015. Pág.: 180). 7. Não se verifica, na hipótese em tela, justificativa para a manutenção da decisão de rejeição liminar da denúncia por outros fundamentos. Extrai-se dos documentos acostados aos autos com a peça acusatória a justa causa para o exercício da ação penal. Da narrativa do acusado perante a autoridade policial (PRF) e do documento de fl. 56, infere-se possível habitualidade na prática da conduta, exigida para a configuração da contravenção penal expressa no artigo 47 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (depoimento extrajudicial no sentido de que transporte que estaria sendo realizado há 3 meses - fl. 10). 8. Destarte, deve ser reformada a decisão de rejeição liminar da peça acusatória, para que haja o retorno dos autos ao Juízo de origem e o regular processamento do feito, com a designação de audiência preliminar, para que seja oportunizada a apresentação da proposta de transação penal pelo órgão ministerial. 9. Recurso conhecido e provido na forma do item anterior. 10.Sem custas e sem honorários. 11.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (TJDFT, Acórdão 1222810, 20170310156996APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: 469/474; grifo nosso) PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO (LCP, ART. 47). ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. RECURSO PROVIDO. (...) III. É de se pontuar a distinção entre as esferas administrativa (infração de trânsito) e penal (contravenção penal), de sorte que ser a conduta perpetrada pelo réu punida administrativamente (Código de Trânsito, art. 231, VIII) não impede, por si só, a condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias. E o argumento de incidência do princípio da intervenção mínima[1] é inaplicável no caso concreto, diante da relevância do bem jurídico tutelado (segurança viária). Precedentes: Acórdão 1175522, 20180510002895APJ, 1a TURMA RECURSAL, DJE 11.6.2019; Acórdão 1158833, 1a TURMA RECURSAL, DJE: 22.3.2019. IV. Noutro giro, mostra-se socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem autorização ("transporte pirata"), por violar a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei no 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (art. 21, XII, e 175 da CF). Desta forma, afigura-se hipótese de tipicidade do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. V. Nesse toar, verifica-se que a inicial acusatória expôs de forma clara a infração penal, com todas as suas circunstâncias (artigo 41 do CPP), e estão presentes indícios da autoria e materialidade da contravenção penal. Destaque-se, ainda, que o recorrido responde ao presente processo e a outros dois (n.o 2018031010434-9 e 2018031011456-7) como incurso nas penas do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, por ter sido flagrado também nos dias 29.9.2018 e 3.11.2018, em Ceilândia-DF, a realizar transporte irregular de passageiros, o que denota a habitualidade da prática. VI. Impõe-se, portanto, a anulação da decisão, e retorno dos autos à origem para a apreciação do recebimento da denúncia, sem embargo de eventual aplicação de medida alternativa ("despenalizadora"). VII.Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, para que o processo cumpra o seu regular curso na origem (Lei n. 9.099/95, Art. 82 § 5o). Sem custas nem honorários. (...) (TJDFT, Acórdão 1218641, 20180310096610APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: 350/352; grifo nosso) Por fim, importante destacar que, não obstante o acórdão da 3a Turma Recursal mencionado no incidente de uniformização de jurisprudência realmente seja divergente do entendimento exarado pelas 1a e 2a Turmas Recursais, seu julgamento se deu em 25/06/2019, sendo que a mesma 3a Turma, em oportunidades posteriores, apresentou posicionamento em convergência com os demais órgãos julgadores, tal como acima demonstrado. Diante do exposto, inexistindo divergência de interpretação entre as Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente